Tribunal: TJDFT
Processo: 0753565-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTO VÍCIO DE OMISSÃO. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE. VÍNCULO AFETIVO. PROTEÇÃO SOCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Hipótese em que fora reconhecido que direito de habitação da viúva, previsto no art. 1.831 do Código Civil, decorre da presença de vínculo afetivo-psicológico entre o bem imóvel e o cônjuge supérstite, sendo que o deferimento desse direito não está vinculado à existência de outro bem imóvel integrante do acervo a ser inventariado.
3. Não se pode confundir o resultado desfavorável com a omissão ou contradição, ressaltando-se que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Multa aplicada.